Tribunal: TJDFT
Processo: 0716542-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716542-43.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: NATHALIA FERREIRA DE SOUZA, SUZANA PRISCILA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de apelações interpostas por NATHÁLIA FERREIRA DE SOUZA e SUZANA PRISCILA DA SILVA contra sentença da 5a Vara de Entorpecentes (ID 64279072), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-las, incursas no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 dias-multa, calculados no mínimo legal. Colhe-se dos autos a juntada do Ofício no 3517/2024, acompanhado de decisão prolatada em 19/11/2024 pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 248.753, impetrado por Camila Caroline Dias Frazão em favor de Nathália Ferreira de Souza. No aludido pronunciamento, o eminente Ministro Dias Toffoli, embora não tenha admitido o remédio constitucional, concedeu a ordem de ofício, para “revogar a prisão preventiva da paciente nos autos do Processo no 0716542- 43.2024.8.07.0001 (5a Vara de Entorpecentes do DF), se por al (sic) não estiver presa, ficando o juízo competente autorizado, desde logo, a analisar a eventual necessidade de aplicação de medidas cautelares diversas (CPP, art. 319)”. Ante o exposto, dê-se cumprimento ao determinado pelo Supremo Tribunal Federal, com urgência, expedindo-se alvará de soltura em favor da apelante Nathália Ferreira de Souza, nascida em 26/04/1994, filha de Jorge de Souza Nascimento e Patrícia Ferreira de Souza, devendo ser colocada imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo estiver presa. Cumpra-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para apreciação dos recursos de apelação. Brasília, 21 de novembro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator